Tribunal: TJDFT
Processo: 0751272-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0751272-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: CLAUDIO RIBEIRO FRACARO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Banco Safra S.A. em face da r. decisão (ID 66823880) que, nos autos da Execução movida em desfavor de Cláudio Ribeiro Fracaro, acolheu a impugnação do devedor para declarar a nulidade da citação e de todos os atos processuais que lhe são posteriores, a partir da juntada do respectivo aviso de recebimento (ID 204836194, na origem), incluído o bloqueio dos ativos financeiros. Determinou que, publicada a r. decisão, fosse liberado ao Executado os valores constritos no importe de R$ 2.067,00 (dois mil e sessenta e sete reais). Em suas razões recursais (ID 66823877), o agravante alega, em resumo, que deve ser reconhecida a validade da citação, realizada nos moldes do art. 248, § 4o, do CPC/15. Destaca que o CPC/15 autoriza a entrega da correspondência ao funcionário da portaria, não se exigindo a entrega pessoal ou assinatura do próprio citando. Salienta que o local diligenciado é aquele obtido em pesquisa de endereço empreendida nos autos (ID 200887411, na origem). Defende que, ainda que o endereço diligenciado não se trate da localidade onde o Executado atualmente reside, tem-se que o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação e/ou intimação, fluindo a partir dessa data o prazo para apresentar contestação ou embargos à execução, nos termos do art. 239, § 1o, CPC/15. Aduz que é plenamente possível o arresto online de valores em contas bancárias de titularidade dos devedores, não sendo caso de desbloqueio como determinado pelo Juízo a quo. Conclui que não foram apresentadas quaisquer hipóteses de impenhorabilidade previstas em lei, de modo que a manutenção do bloqueio é medida a ser imposta. Requer a antecipação da tutela para que seja atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de obstar o levantamento da quantia constrita pelo Agravado. Preparo recolhido (IDs 66823883 e 66823884). É o relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Conforme se extrai dos autos, a correspondência de citação foi recebida no endereço Rua 1001, 40, Apt. 802, Centro, Balneário Camboriú-SC, CEP: 88.330-756 (ID 204836194, na origem), tornada inválida pelo Juízo à alegação de que “os documentos juntados no ID 209844340 revelam que o endereço atual do devedor é SHIN, QL 2, conjunto 1, casa 03, Brasília-DF, que é o local indicado no título executivo, do que se abstrai que a informação prestada pela pessoa que recebeu o Oficial de Justiça quando se tentou citá-lo (ID 199840421) tenha se equivocada. Nessa toada, dessume-se o vício no ato citatório, o que impõe sua nulidade, já que o executado demonstrou que, à época da entrega da carta, não residia naquele endereço.”. Registre-se, contudo, que, por ocasião da intimação do Executado no endereço localizado no Lago Norte, apontado como sendo o seu (ID 209844340, na origem) e constante do contrato objeto da execução, foi certificado pela Oficiala de Justiça em 7/6/2024, in verbis (ID 199840421, na origem): “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 07/06/2024 às 8h50, dirigi-me à(ao) SHIN QL 2 CONJUNTO 1 CASA 03 SETOR DE HABITAÇÕES INDIVIDUAIS NORTE BRASÍLIA-DF CEP 71510-015, onde NÃO PROCEDI À CITAÇÃO de CLAUDIO RIBEIRO FRACARO, 064.166.289-02, TELEFONE NÃO INFORMADO, visto que ele não reside no local, bem como lhe é pessoa desconhecida, conforme informado por Maria dois Remédios Cunha, RG 4130997 SSP/GO, inquilina há aproximadamente 1 (um) ano. Distrito Federal, 07 de junho de 2024.” Ressalte-se que a certidão de oficial de justiça tem fé pública e não há indícios de que a pessoa que atendeu o servidor tenha prestado informação falsa. Assim, pairam sérias dúvidas sobre o correto endereço do Executado, que nem mesmo o apontou na procuração atual (ID 209844339, na origem). Registre-se que, em breve pesquisa nos processos que tramitam perante este Tribunal de Justiça, todos do ano de 2024, é possível refutar a informação de que o Agravado resida no endereço do Lago Norte. No Processo no 0736402-30.2024.8.07.0001, em diligência realizada em 16/9/2024, há certidão do Oficial de Justiça no sentido de que o Agravando não reside no local “sendo o mesmo filho do proprietário daquele imóvel, conforme declarou Maria dos Remedios Cunha, empregada doméstica da residência, que não apresentou RG ou CPF” (ID 211774472 do referido processo). Destaque-se que Sra. Maria dos Remédios Cunha é a mesma pessoa que na diligência empreendida no processo de origem se identificou para o Oficial de Justiça como inquilina do imóvel. No Processo no 0718408-86.2024.8.07.0001 (ID 204471450 do processo referido), em certidão datada de 17/6/2024, também consta a informação de que o ora Agravado não reside no local. No Processo no 0716602-16.2024.8.07.0001 o aviso de recebimento enviado ao mesmo endereço em maio de 2024 retornou com a informação de que ele é desconhecido no local (ID 198704085 do referido processo). Nesse cenário de incerteza, afigura-se prudente, com base no poder geral de cautela, que a execução permaneça suspensa até que o presente recurso, devidamente instruído, seja levado à julgamento perante o Colegiado. Destaque-se haver periculum in mora em prol do Agravante, diante da determinação de levantamento, em favor do devedor, do valor constrito, independente da preclusão da r. decisão agravada. Assim, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para suspender o processo de origem até o julgamento de mérito do agravo. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. A parte Agravada deverá ser intimada, via oficial de justiça e no endereço que informa residir - SHIN, QL 2, conjunto 1, casa 03, Brasília-DF -, para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator